Tribunal: TJDFT
Processo: 0713573-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. OMISSÃO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEPCIONALIDADE.
I – No cumprimento de sentença, o devedor, intimado, não pagou o débito nem indicou bens passíveis de penhora, e o credor já realizou as diligências disponíveis para localização dos referido bens.
II – Cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da conduta omissiva do devedor em indicar bem penhorável, a fim de conferir efetividade à execução e assegurar o cumprimento de ordem judicial, arts. 772, inc. II, 774, inc. V e 139, inc. IV, todos do CPC.
III – É admissível a penhora parcial dos honorários sucumbenciais do devedor, mesmo diante da regra do art. 833, inc. IV, do CPC, quando limitada a percentual que não cause prejuízo à sua sobrevivência nem violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.
IV – Agravo de instrumento desprovido.